Tribunal: STF
Processo: AI 609948
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Prevalece neste
   Tribunal o entendimento de que a interpretação da lei processual
   na aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos
   trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à
   Constituição só ocorreria de forma indireta.
2.      A verificação,
   no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito
   adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se
   no campo infraconstitucional.
3.      Reexame da matéria
   fático-probatória. Inviabilidade do recurso extraordinário.
   Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.